Tribunal: TJBA
Processo: 8032776-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032776-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
VINICIUS MESSIAS FERREIRA registrado(a) civilmente como VINICIUS MESSIAS FERREIRA

AGRAVADO: INDALICIO BERBERT TAVARES FILHO

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, FELIPE MOREIRA SEVERO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EXTEMPORÂNEO DO MONTANTE INCONTROVERSO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1.º, DO CPC. NECESSIDADE DE PAGAMENTO NO PRAZO ESTIPULADO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cumprimento de sentença exige que o pagamento do montante incontroverso seja efetuado no prazo estabelecido judicialmente, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios, conforme o art. 523, § 1.º, do Código de Processo Civil.

2. A realização de depósito de forma extemporânea não afasta a incidência das penalidades previstas em lei, mesmo que o devedor alegue ter quitado integralmente o valor devido posteriormente.

3. A alegação de coisa julgada, visando afastar as penalidades impostas pelo cumprimento intempestivo da sentença, não prospera quando os argumentos apresentados pelo agravante carecem de respaldo fático e jurídico.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

n.º
8032776-62.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante o
BANCO DO BRASIL S/A

e, como Agravado
INDALICIO BERBERT TAVARES FILHO,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
,
consoante os fundamentos constantes do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11